Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. APENAS PARTE DOS RÉUS CITADOS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A norma disposta no artigo 246, § 3o, do CPC impõe a citação pessoal de quem figura no registro imobiliário, do antigo posseiro, dos confinantes, confrontantes e até da Fazenda Pública nas ações de usucapião. Todos eles formam um litisconsórcio necessário.

2. O autor pode desistir da ação até a apresentação da contestação pelo réu (art. 485, §4o, CPC). Em caso de litisconsórcio necessário, o prazo para apresentação da resposta conta da citação do último réu (art. 231, §1o, CPC). Portanto, a relação processual só se completa com a citação de todos os litisconsortes passivo, de modo que o autor poderá desistir da ação, independentemente do consentimento de qualquer um deles, até que todos tenham sido citados.

3. Em razão do princípio da causalidade, cabível o arbitramento de honorários em favor dos réus já citados e que constituíram advogados comprovadamente demonstrado nos autos. Mas nesse caso, sendo impossível aferir qualquer seria o proveito econômico decorrente da extinção precoce do processo em razão da desistência, cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa. De qualquer sorte, seu valor não poderá ser inferior a 1% (um por cento), sob pena de se caracterizar como irrisório.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.